Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA AGRAVANTE POR CONDUZIR O VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a pena privativa de liberdade foi exasperada, na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante de conduzir o veículo sem habilitação. A pena pecuniária, contudo, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a redução da quantidade de dias-multa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo por 03 (três) meses, diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria apenas em relação a pena de multa, reduzindo-a de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, para 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.